Tribunal: CARF
Processo: 10725.002433/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002433/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.941 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LEONICE PEREIRA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 03 de setembro de 2007, por
meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 4.307,64, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 1.998,00 e dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 13.828,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002433/2007-62
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002433/2007-62

Devidamente notificado sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que os recibos médicos, com ausência de identificação,
correspondem a própria contribuinte e anexa os comprovantes relativos a despesa com instrução.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de pagamento emitido pela Faculdade de Direito de Campos (fls. 11 a 18); e (ii)
documentos de identificação (fls. 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-32.359 – 6a Turma da DRJ/RJ2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que a impugnante não junta aos autos do presente processo qualquer
documento que comprove suas despesas médicas.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa aos autos os
recibos a fim de comprovar suas despesas médicas.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibos médicos (fls. 38 a 47).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Ricardo Luiz Carvalho Gottardi (R$ 2.400,00), Edmilson
Fernandes de Oliveira (R$ 2.485,00), Elizamaria Pedra Dias Manhães (R$ 1.800,00), Salviano
Pereira Rosa (R$ 6.550,00), Tânia Lúcia Moraes Pessanha Araújo (R$ 100,00), Clínica Santa
Helena Ltda. (R$ 100,00).
Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002433/2007-62

hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do v. acórdão a quo, as despesas médicas foram
mantidas, pois nenhum documento comprobatório havia sido apresentado até então nos autos do
presente processo.
Nota-se que alguns recibos não consta o endereço dos profissionais, são eles:
Elizamaria Pedra Dias Manhães, Edmilson Fernandes de Oliveira e Salviano Pereira Rosa.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a análise do
conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das informações
constantes nos recibos.
Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma Extraordinária, da 2a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo, no qual se
entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o CPF, pode-se validar o
reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002433/2007-62

ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com esse profissionais era a falta de indicação de endereço no recibo, essas deduções
devem ser restauradas.
Respectivamente as demais despesas, referentes aos profissionais Ricardo Luiz
Carvalho Gottardi Tânia Lúcia Moraes Pessanha Araújo, Clínica Santa Helena Ltda., os
requisitos de admissibilidade estão todos preenchidos, resultando na restauração dessas glosas
também.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital